Tribunal: TJBA
Processo: 0500168-31.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500168-31.2019.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DILZA LOPES DOS SANTOS e outros Advogado(s): RAFAEL SOUZA COUTINHO, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s):ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, RAFAEL SOUZA COUTINHO ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. ICMS. TUST, TUSD E PERDAS DE ENERGIA. ADICIONAL DE 2% PARA O FUNDO DE COMBATE À POBREZA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo a legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD e das perdas de energia elétrica na base de cálculo do ICMS; admitindo a restituição de valores cobrados em alíquotas superiores a 25%, condicionada à apresentação de faturas comprobatórias e afastando o pedido de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a COELBA possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores cobrados a título de ICMS com alíquota superior a 25%; (iii) determinar se as tarifas TUST, TUSD e as perdas de energia podem compor a base de cálculo do ICMS; e (iv) apurar se há dano moral indenizável decorrente das cobranças impugnadas. III. RAZÕES DE DECIDIR Em seu apelo, a concessionária limitou-se a sustentar, em caráter preliminar, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da demanda, sem deduzir argumentação voltada à reforma da sentença quanto ao reconhecimento do direito à restituição dos valores eventualmente cobrados com alíquotas superiores ao limite legal. Dessa forma, verifica-se que a ré não atacou diretamente o capítulo da sentença que reconheceu a procedência parcial do pedido, restringindo sua insurgência à discussão acerca de sua legitimidade para integrar a relação processual. Tal circunstância reforça a delimitação do objeto recursal e evidencia que o debate devolvido a esta instância, no âmbito do recurso da concessionária, circunscreve-se à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, não alcançando o mérito relativo à restituição dos valores cobrados acima do limite legal. A concessionária de energia elétrica possui legitimidade passiva quando os pedidos deduzidos na ação não se limitam à discussão tributária, abrangendo também a legalidade das tarifas de transmissão, perdas de energia e eventual falha na prestação do serviço. As tarifas TUST, TUSD e perdas de energia integram a cadeia de fornecimento de energia elétrica e, portanto, compõem legitimamente a base de cálculo do ICMS, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 986. Não há dano moral indenizável quando não demonstrado abalo psíquico significativo decorrente da conduta das rés, sendo insuficiente a alegação de prejuízo econômico ou desagrado com a cobrança de tributos para justificar indenização. IV. DISPOSITIVO Recursos desprovidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, II, 21, XII, b, 37, caput, e 175; ADCT, art. 82, §1º; CC, art. 186; CPC, arts. 85, §§2º e 11, 98, §3º, 485, VI, e 927, III; LC nº 87/1996, art. 13, §1º, II, "a"; Lei Estadual/BA nº 7.014/1996. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 592.152, Tema 1305, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 19.04.2023; STJ, REsp nº 1.692.023/MT, Tema 986, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.10.2020; TJBA, AI nº 8055177-89.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense, 1ª Câmara Cível, j. 30.01.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0500168-31.2019.8.05.0141, em que figuram como simultaneamente como apelantes e apeladas DILZA LOPES DOS SANTOS, ESTADO DA BAHIA e COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE o recurso da autora e NEGAR-LHE PROVIMENTO e CONHECER DO RECURSO DA RÉ E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD RELATOR